Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.023, CPC. NÃO CONHECIDOS.
1. O acórdão embargado foi publicado em 30/08/2021 (data da publicação no DJe e da ciência eletrônica do embargante da decisão colegiada), iniciando-se o prazo para embargos em 31/08/2021; não tendo havido expediente forense em 06/09/2021 (ponto facultativo) e em 07/09/2021 (feriado de Independência do Brasil), o termo final foi prorrogado para 08/09/2021. Não se conhece de embargos de declaração opostos em 09/09/2021, pois intempestivos.
2. Embargos de declaração não conhecidos.